Tribunal: TJES
Processo: 0010949-47.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO . DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PENA
S
FIXADA
S
COM JURIDICIDADE
E RAZOABILIDADE
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
A expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da autoria.

2
.
Penas fixadas com juridicidade e razoabilidade.

3.
Não há óbice de se considerar ações diversas, condenações diversas para, a um só tempo, negativar os antecedentes e reconhecer a reincidência.

4.
Deve mesmo haver compensação entre atenuante relativa ao próprio apelante (como a menoridade relativa) com agravante relativa a motivação do crime (motivação torpe).

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010949-47.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO . DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PENA
S
FIXADA
S
COM JURIDICIDADE
E RAZOABILIDADE
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
A expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da autoria.

2
.
Penas fixadas com juridicidade e razoabilidade.

3.
Não há óbice de se considerar ações diversas, condenações diversas para, a um só tempo, negativar os antecedentes e reconhecer a reincidência.

4.
Deve mesmo haver compensação entre atenuante relativa ao próprio apelante (como a menoridade relativa) com agravante relativa a motivação do crime (motivação torpe).

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
TRÊS APELOS
interpostos por
MARLON ANTÔNIO DE JESUS LOPES, WILLIANS DE SOUZA
e
LEONARDO DOS SANTOS DA CRUZ,
todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE SERRA/ES,
que, após votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, impôs condenação aos apelantes pela prática de duplo homicídio, duplamente qualificado (art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Também como dito,
MARLON ANTÔNIO DE JESUS LOPES
sustenta, em sede recursal, que:
1.
A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da inexistência de comprovação da sua autoria, quanto aos homicídios denunciados;
2.
Alternativamente sustenta que a sua pena-base fora fixada de forma exacerbada, eis que negativadas as circunstâncias do crime e a personalidade sem a fundamentação adequada para tanto.

WILLIANS DE SOUZA
aduz que a sua pena-base fora fixada de forma exacerbada, eis que negativadas sem juridicidade as circunstâncias judiciais relativas a conduta, personalidade e consequências do crime, sendo certo também que não se revela escorreito que sejam reconhecidos concomitantemente os maus antecedentes e a reincidência.

LEONARDO DOS SANTOS DA CRUZ
argumenta de igual forma que
sua pena-base fora fixada de forma exacerbada, eis que negativadas sem juridicidade as circunstâncias judiciais relativas a conduta, personalidade e consequências do crime, sendo certo também
deve ser observada a preponderância da atenuante da menoridade sobre a motivação torpe
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que os apelos não merecem acolhimento.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

Vejamos:

"Consta da inicial acusatória que “
no dia 30 de

março de 2017, por volta das 18:00 hs, na divisa dos bairros Jardim Tropical e Central Carapina, local conhecido como "Favelinha", os denunciados WILLIANS DE SOUZA, MARLON ANTÔNIO DE JESUS LOPES e LEONARDO DOS SANTOS DA CRUZ, em comunhão de vontades com os adolescentes Evandro Rodrigues dos Santos, v. "MENOR PIRIPAQUE", Alex da Conceição dos Santos e Claudenilson dos Santos Teixeira Júnior, v. "Laranjinha", todos agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, desferiram disparos de arma de fogo e diversos golpes de pedra em face das vítimas Adison Toleto Felix e Wanderson Ramilo Beriguer, provocando-lhes as lesões que deram causa às suas mortes.

Segundo apurado, as vítimas encontravam-se no interior da residência de Patrícia Reis de Souza, namorada da vítima Wanderson, quando foram surpreendidas pelos denunciados WJLLIANS, LEONARDO e MARLON, acompanhados dos adolescentes Evandro, V. "MENOR PIRIPAQIJE", Alex e Claudenilson, os quais, prontamente armados, levaram-nas até a rua onde desferiram os disparos de arma de fogo e as pedradas que ceifaram suas vidas.

Ao que consta, os denunciados WILLIANS, LEONARDO e MARLON, juntamente com o menor Leonardo v. "PIRIPAQUE", desferiram os disparos de arma de fogo nas vítimas, após o que os adolescentes Alex e Claudenilson desferiram diversos chutes e pedradas nas mesmas.

Infere-se ainda dos autos que o crime teve motivação torpe, eis que decorrente da inconsequente disputa por pontos de tráfico de drogas, culminando em execuções irracionais, sob o pretexto da dominação, como ocorreu no caso em voga.

O crime foi também praticado com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que estas foram colhidas de surpresa no interior da residência da namorada da vítima Wanderson pela ação dos denunciados, armados e em maior número, os quais efetuaram diversos disparos de inopino, tolhendo qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Extrai-se, ademais, que o crime foi praticado mediante meio cruel, visto que após desferirem os disparos de arma de fogo, estando as vítimas já caídas no chão e sem forças, os adolescentes Alex e Claudenilson se utilizaram de pedaços de pedra para de forma covarde desferir golpes contra a cabeça das vítimas (...)”.

A materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos.

A mesma conclusão se projeta com relação
a autoria do delito com relação a
MARLON ANTÔNIO DE JESUS LOPES
(único insurgente quanto ao ponto), e se perfectibiliza de acordo com a correlação de tudo o que fora apurado na esfera policial, e a prova produzida em juízo.

Como destacado pelo Parquet, com propriedade, com relação a Marlon a autoria está comprovada:
A.
Pelos termos de reconhecimento de fls. 126, 127 e 170, em que as testemunhas Sigilosas nº 48, 53 e 54, respectivamente, reconheceram o referido apelante como um dos autores dos crimes;
B.
Pelos depoimentos prestados durante a investigação policial e na instrução processual;
C.
Pelo fato de que “
as Testemunhas Sigilosas nº 48 (fl. 353, mídia à fl. 360) e a de nº 53 (fl. 425, mídia à fl. 429) confirmaram integralmente o teor das declarações prestadas na fase de inquérito, em que reconheceram o apelante MARLON como um dos autores dos crimes em apuração, bem como relataram que o apelante MARLON e demais coautores, todos portando armas de fogo, chegaram à residência na qual estavam as vítimas, obrigaram-nas a sair para a rua e, em seguida, efetuaram disparos contra elas, primeiro atingindo Adison e, em seguida, Wanderson.
D.
A Testemunha Sigilosa de nº 53 registrou que, após os disparos, visualizou MARLON correndo com um chinelo e uma arma de fogo nas mãos, colocando-a na cintura. Ato contínuo, presenciou os adolescentes Alex e Claudenilson, vulgo "Laranjinha", dando chutes e pedradas nas vítimas. Já a Testemunha Sigilosa nº 48/2017 relatou que a vítima Wanderson já vinha sendo ameaçada, bem como informou que MARLON estava usando o chinelo da vítima um dia depois do crime;
E.
A Testemunha Sigilosa n° 54, por sua vez, em depoimento judicial, mídia de fl. 360, declarou ter sofrido várias ameaças e que inclusive tentaram matá-la em razão de ser testemunha neste processo. Na sequência, apesar de amedrontada, a testemunha confirmou o teor do depoimento prestado na fase de inquérito, bem como a autoria do apelante MARLON e demais corréus. No mesmo sentido são os depoimentos judiciais de Adilson Moreira Felix, Alexandra Ramilo, Yasmin Ramilo Beriguer, mídia de fl. 360, e do Policial Civil Augusto Ribeiro, mídia de fl. 429”.

Não há que se falar, portanto, que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos

Ainda com relação ao apelante Marlon, entendo que a sua pena-base não merece retoques,
a uma
pela negativação escorreita das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências
1
, com base em dados concretos e com fundamentação idônea
1
;

A duas
pelo fato de que, em se tratando de duplo homicídio, de delitos duplamente qualificados cujas penas variam de 12 a 30 anos, não se afere desproporcionalidade na pena-base fixada no patamar de 22 anos de reclusão para cada um dos delitos, à luz de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, no importe até mesmo inferior se calculada a pena-base com base na sugestionada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo da pena mínima e máxima.

Em trato continuativo entendo que o apelo manejado por
WILLIANS DE SOUZA
da mesma forma não merece provimento,
tendo em vista que reputo como a adequada a fundamentação utilizada para negativação das circunstâncias judiciais relativas a conduta, personalidade e consequências do crime
2
, tudo com base em dados concretos dos autos e na técnica necessária para tal atividade judicante.

Em se tratando de duplo homicídio, de delitos duplamente qualificados, cujas penas variam de 12 a 30 anos, não se afere desproporcionalidade na pena-base fixada na origem para cada um dos delitos perpetrados, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis, no importe até mesmo inferior se calculada a pena-base com base na sugestionada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo da pena mínima e máxima.

Também não há óbice de se considerar ações diversas, condenações diversas para, a um só tempo, negativar os antecedentes e reconhecer a reincidência.

O apelo de
LEONARDO DOS SANTOS DA CRUZ
merece o mesmo deslinde,
haja vista que também vislumbro adequada fundamentação utilizada para negativação das circunstâncias judiciais relativas a conduta, personalidade e consequências do crime
3
, tudo com base em dados concretos dos autos e na técnica necessária para tal atividade.

Em se tratando de duplo homicídio, de delitos duplamente qualificados, cujas penas variam de 12 a 30 anos, não se afere desproporcionalidade na pena-base fixada na origem para cada um dos delitos perpetrados, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis, no importe até mesmo inferior se calculada a pena-base com base na sugestionada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo da pena mínima e máxima.

Ainda:

D
eve mesmo haver compensação entre
atenuante relativa ao próprio apelante (como a menoridade relativa) com agravante relativa a motivação do crime (motivação torpe)
.

É o entendimento que manifestamos nesta Corte, e no Colendo STJ, como aqui está:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES. NOVO MONTANTE DA SANÇÃO ESTABELECIDO EM 20 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

- Ao analisar os autos, constatei que o Tribunal a quo compensou apenas parcialmente a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, malgrado a jurisprudência desta Corte a respeito do tema.

- Desse modo, constatei o patente constrangimento ilegal apontado pela impetrante, e operei a compensação integral entre as referidas agravante e atenuante, ficando a reprimenda do paciente definitivamente estabilizada em 20 anos de reclusão, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. - Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 545.726/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO do
s
recurso
s
e NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É como me manifesto.

1
Eis a fundamentação:

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada atirando contra pessoas que não moravam naquele bairro, mas ali estavam dentro da residência de uma moradora (namorada). Os disparos foram praticados na forma de execução sumária no meio da rua na frente de populares (transeuntes). Houve uma clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas. Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

O vetor dos
antecedentes
é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio"
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). No caso presente o réu possui
três
condenações, uma transação penal (0009418-91.2015.8.08.0048) e um processo de conhecimento não julgado (0013193-46.2017.8.08.0048). Diante disso, neste momento, valoro negativamente as condenações advindas dos autos nº 0209762-88.2014.8.13.0079 e 0011481-89.2015.8.08.0048;

A
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
"conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora.
Testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que o réu se comportava como o “
integrante

do movimento” d
o tráfico de drogas
,
que agora com sua prisão o bairro está até calmo, valorando assim negativamente;

A
personalidade do réu
indica maior reprovabilidade pois há elementos concretos nos autos que o réu agiu com insensibilidade acentuada, maldade e perversidade, chamando atenção para a conduta de se desfigurar o rosto das vítimas com agressões provocadas por pedras / pedregulhos / paralelepípedos. No instituto médico legal – IML, familiares foram orientados a não entrar em razão da extensão ou deformidade das faces. Uma vítima só foi reconhecida em razão de uma tatuagem. Um pai, ao ver o rosto de seu filho deformado, pagou para que se “restaurasse” a fim de velá-lo de forma digna. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu “
que, para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação.”
(AgRg no REsp 1.406.058/RS, j. 19/04/2018).

As consequências

do crime
são graves a espécie, pois testemunhas estão amedrontadas pela ação criminosa. A morte de dois jovens (ambos com 25 anos de idade) inverte a ordem natural da vida, obrigado aos pais a reconhecer os corpos e enterrar seus filhos, ceifando sonhos, projetos e a própria família. Diante disso valoro negativamente.

2
O vetor dos
antecedentes
é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio"
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). No caso presente o réu possui
quatro
condenações, sendo três anteriores ao fato presente e por isso valoráveis; e, uma posterior que não será utilizada. Diante disso, neste momento, valoro negativamente as condenações advindas dos autos nº 0016232-66.2008.8.08.0048 e 0014359-55.2013.8.08.0048. Saliento que ambos foram atingidos pelo período depurador e por isso não serão utilizados como reincidência na 2ª fase da dosimetria;

A
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
"conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora.
Testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que o réu se comportava como o “
integrante

do movimento” d
o tráfico de drogas
,
que agora com sua prisão o bairro está até calmo, valorando assim negativamente;

A
personalidade do réu
indica maior reprovabilidade pois há elementos concretos nos autos que o réu agiu com insensibilidade acentuada, maldade e perversidade, chamando atenção para a conduta de se desfigurar o rosto das vítimas com agressões provocadas por pedras / pedregulhos / paralelepípedos. No instituto médico legal – IML, familiares foram orientados a não entrar em razão da extensão ou deformidade das faces. Uma vítima só foi reconhecida em razão de uma tatuagem. Um pai, ao ver o rosto de seu filho deformado, pagou para que se “restaurasse” a fim de velá-lo de forma digna. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu “
que, para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação.”
(AgRg no REsp 1.406.058/RS, j. 19/04/2018).

Os
motivos
do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
; as
circunstâncias
do crime (recurso que dificulta a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo uma para qualificar o crime;

As
consequências
do crime são graves a espécie, pois testemunhas estão amedrontadas pela ação criminosa. A morte de dois jovens (ambos com 25 anos de idade) inverte a ordem natural da vida, obrigado aos pais a reconhecer os corpos e enterrar seus filhos, ceifando sonhos, projetos e a própria família. Diante disso valoro negativamente.

3
A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada atirando contra pessoas que não moravam naquele bairro, mas ali estavam dentro da residência de uma moradora (namorada). Os disparos foram praticados na forma de execução sumária no meio da rua na frente de populares (transeuntes). Houve uma clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas. Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; ausentes registros de antecedentes, nada a valorar; a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
"conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora.
Testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que o réu se comportava como o “
integrante

do movimento” d
o tráfico de drogas
,
que agora com sua prisão o bairro está até calmo, valorando assim negativamente; a
personalidade do réu
indica maior reprovabilidade pois há elementos concretos nos autos que o réu agiu com insensibilidade acentuada, maldade e perversidade, chamando atenção para a conduta de se desfigurar o rosto das vítimas com agressões provocadas por pedras / pedregulhos / paralelepípedos. No instituto médico legal – IML, familiares foram orientados a não entrar em razão da extensão ou deformidade das faces. Uma vítima só foi reconhecida em razão de uma tatuagem. Um pai, ao ver o rosto de seu filho deformado, pagou para que se “restaurasse” a fim de velá-lo de forma digna. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu “
que, para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação.”
(AgRg no REsp 1.406.058/RS, j. 19/04/2018); os
motivos
do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
; as
circunstâncias
do crime (recurso que dificulta a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime; as
consequências
do crime são graves a espécie, pois testemunhas estão amedrontadas pela ação criminosa. A morte de dois jovens (ambos com 25 anos de idade) inverte a ordem natural da vida, obrigado aos pais a reconhecer os corpos e enterrar seus filhos, ceifando sonhos, projetos e a própria família. Diante disso valoro negativamente. O comportamento das vítimas em nada influenciaram o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubirtatan de Almeida Azevedo: Acompanho o relator.